Tribunal: TJES
Processo: 5012399-09.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012399-09.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA ROSIANE MORAES NASCIMENTO
RECORRIDO: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012399-09.2021.8.08.0012

RECORRENTE: FATIMA ROSIANE MORAES NASCIMENTO

RECORRIDO: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR PROCEDENTE O DANO MATERIAL.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente aduz que realizou dois pagamentos por meio do aplicativo Picpay para o requerido, ambas no valor de R$ 49,76, sendo que 1 dos pagamentos não foi estornado para sua conta.

Assim sendo, como não conseguiu solucionar a demanda de forma administrativa, ajuizou a presente demanda requerendo restituição da quantia paga, em dobro, e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a parte autora não comprovou o pagamento em duplicidade alegado, inexistindo falha na prestação de serviço do recorrido.

Nas razões recursais, a autora discorre que efetuou pagamento pelo aplicativo PicPay no valor de R$ 49,76, e também um PIX no valor de R$ 49,76, sendo que ambos os pagamentos foram realizados para o mesmo estabelecimento comercial com intervalo de tempo de 13 minutos, restando demonstrado o pagamento em duplicidade.

Argumenta pela falha na prestação de serviço do recorrido, que deixou de efetuar a devolução do pagamento realizado em duplicidade pelo consumidor. Destarte, considerando a falha na prestação de serviço da empresa, pugna pela restituição em dobro do valor adimplido em duplicidade e indenização por danos morais, bem como pelo deferimento da Gratuidade de Justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe
à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, verifico que a recorrente demonstrou que pagou a compra realizado no supermercado em duplicidade, uma vez que juntou 2 (dois) comprovantes de pagamento, da transação realizada pelo sistema próprio do aplicativo PicPay e transferência realizado por PIX, conforme documentos de Id. n° 4781892.

Nesse aspecto, embora a consumidora tenha adimplido 2 (duas) vezes pela compra requerida no Comercial São Torquato Ltda, não recebeu a devolução que lhe era devida.

Portanto, inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), sendo devida a restituição do valor adimplido duplamente pela recorrente, no patamar de R$ 49,76 (quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Entretanto, como a recorrente efetuou voluntariamente os pagamentos, inexistindo cobrança ilegal do recorrido, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e do entendimento jurisprudencial adotado pelo STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

Quanto ao pleito indenizatório, necessário destacar que a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Nesse aspecto, a consumidora não logrou êxito em comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos tenham sido atingidos pela postura do recorrido, inexistindo demonstração de violação dos direitos da personalidade da parte.

Assim sendo, considerando que a recorrente não comprovou que o descumprimento contratual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrido a restituir para o autor a quantia de R$ 49,76 (quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), com incidência de correção monetária do pagamento e juros moratórios a partir da data da citação. Mantenho a improcedência da indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)